Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016088-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), FERNANDO MATANA - CPF: 050.410.429-26 (AGRAVANTE), ALBERT PIOVEZAN - CPF: 031.139.021-85 (AGRAVADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO – REJEIÇÃO DA TESE DE INEXIGIBILIADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE NÃO CUMPRIU OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS PARAMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO – APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Não há possibilidade de acolhimento de tese de inexigibilidade do título por falta de cumprimento de obrigação de devolução de cheques, pois, segundo o STJ
"
a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória
" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.). 2. O §1o do art. 523 do CPC prevê que,

“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
3. Não convence a tese do agravante de que é juridicamente impossível substituir ou modificar os pedidos e valores constantes da petição inicial, após a citação do réu, afinal, o STJ entende que

“
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO MATANA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Judicial”
(Proc. no 1003287-59.2020.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por ALBERT PIOVEZAN, por verificar
“que há um equívoco no cálculo
” apresentado pelo exequente, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, determinando
“a utilização de juros de 1% ao mês; 2. determinar a utilização do INPC-A para correção monetária; 3. determinar a aplicação de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil; 4. DETERMINAR a aplicação de 10% (dez por cento) de multa, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil; 5. DETERMINAR a aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor, nos termos acordo celebrado no CEJUSC”
(cf. Id. n.

62559677).

O agravante alega que o título executivo apresentado pelo exequente é inexigível, pois o agravado nunca cumpriu com sua contraparte no acordo homologado judicialmente em 18.08.2017, isto é, não devolveu ao agravante as folhas de cheque, para que o agravante pudesse dar baixa junto ao Banco, e por isso, o agravante não efetuou o pagamento das parcelas restantes da dívida, já que, segundo o art. 476 do CC,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

No mérito, afirma que, embora tenha requerido somente a
“correção das ilegalidades constatadas na planilha de atualização de débito, juntada em 01/02/2021, sob o Id 48101308”,
e não da planilha de cálculos que instrui a inicial, a decisão agravada ordenou modificações diretas na planilha de cálculo que instrui a petição inicial da execução, tais como, a substituição

do índice da correção monetária definido no acordo homologado, trocando o INPC pelo IPCA-E
,
e aplicação da multa de 20% consignada no acordo homologado,

e também, a aplicação da multa de 10% prevista no artigo 523 § 1° do CPC,
“sem contudo, fazer constar tal aplicação no despacho inicial, ou, na citação do devedor”.

Alega que é
“juridicamente impossível substituir ou modificar os pedidos e valores constantes da petição inicial, após a citação do réu, sobretudo no Processo de Execução, sem o consentimento do Executado”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja decretada extinta a execução, ou, na pior das hipóteses, “manter intacta a planilha de cálculos que instruem a inicial, no valor de R$ 48.757,87 (...), em 18/06/2020”, e para que sejam
“aplicados para a atualização do débito somente os juros de 1% ao mês, a correção monetária pelo IPCA-E, e os honorários advocatícios à ordem de 10% sobre o valor do débito, calculados a partir do valor da causa e da data da distribuição da ação, sem nova aplicação de multa contratual”.

O despacho vinculado ao Id. n. 101171994, apenas autorizou o processamento do recurso, porque não houve pedido de suspensão dos efeitos da decisão.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, enfrentando os fundamentos recursais, e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. no 104486956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o título que embasa a execução é sentença homologatória proferida no CEJUSC, em sessão de conciliação na qual as partes estavam presentes (cf. Id. n.

33595162 dos autos de origem).

Na exceção de pré-executividade vinculada ao Id. n. 51567737, o agravante pede, subsidiariamente ao pedido de extinção da execução, que seja reconhecido o excesso na cobrança, dizendo que, na inicial, o exequente indicou o valor original do acordo, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês, mais a aplicação de multa no importe de 20% sobre o valor total do débito, apontando um suposto valor devido à ordem de R$ 48.757,87, e, após o executado não ter efetuado o pagamento, e o agravado ter sido intimado para atualizar o valor da dívida, o exequente incorreu em excesso de execução, aplicando uma “
série de encargos abusivos e onerosos”,
como multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, e majoração da dívida em R$ 5.945,78, e também dos honorários advocatícios, “
lançando na famigerada planilha uma adição sobre o valor, frisa-se, já onerado, no importe de 20% (...) sem qualquer autorização, pedido ou despacho neste sentido”
, além de substituir o índice de correção monetária anteriormente utilizado (INPC), por outro exageradamente mais gravoso ao executado (IGP-M) (cf. Id. n.

51567737 dos autos de origem).

Na decisão vinculada ao Id. n. 57161639 dos autos de origem, a magistrada
rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, porque
“as alegações da parte executada demandam produção de provas e se referem diretamente a relação jurídica existente entre as partes, o que afasta a possibilidade de análise através de exceção de pré-executividade”,
mas

acolheu parcialmente o pedido do executado, por verificar que “
há um equívoco no cálculo, haja vista que consta a multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, quando, em verdade, é o contrário. A multa fixada no acordo é de 20% e os honorários advocatícios fixados na decisão de id no 33810964 são de 10%”,
e que o exequente utilizou, para a correção monetária, o IGP-M, quando deveria ter utilizado o IPCA.

Em seguida, o agravante opôs embargos de declaração, pedindo a redução dos honorários advocatícios
“ardilosamente majorados de 20 para 10%, conforme já fixado em despacho; b) extirpar a multa de 10% cobrada irregularmente na segunda planilha, vez que a multa contratual já foi cobrada na primeira planilha, e, inexiste nos autos qualquer despacho prévio intimando, determinando ou autorizando tal cobrança; c) por via de consequência, diante da evidente má-fé processual e deliberada indução do Juízo a erro demonstrados, a condenação do Exequente em multa por litigância de má-fé, no percentual não inferior a 10% do valor atualizado da causa”
(cf. Id. n.

59528704).

A magistrada acolheu os embargos de declaração pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que realmente padece de erro material a decisão objurgada, já que constou a inversão dos valores indicados a título de multa e honorários advocatícios, quando o percentual relativo à multa já foi incluído no cálculo anterior.

Outrossim, constato que, no cálculo acostado à inicial (id no 33595155), o exequente utilizou o índice INPC, aplicou juros de 1% ao mês e multa contratual de 20% sobre o valor atualizado, chegando à época ao valor de R$ 48.757,87.

Já no cálculo de id no 48101308, utilizou o índice IGP-M, aplicou a multa no montante de 10% e honorários a 20%, apontando o valor de R$ 83.954,45.

Desse modo, considerando a aplicação dupla do percentual referente à multa, uma a 20% e outra a 10%, bem como a aplicação de honorários em 20%, sendo que o despacho inicial fixou em 10% (id no 33810964), de modo que os embargos devem ser acolhidos.

Não obstante, da análise do despacho inicial verifico que o feito deve ser chamado à ordem, vez que a demanda foi recebida como sendo Execução de Título Extrajudicial, sendo, em verdade,
Execução de Título Judicial.

Destarte, registro que, diante da ausência de pagamento no prazo legal, deve ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida.

Ainda, conforme acordado no CEJUSC, deve incidir a multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor (id no 33595162).

Ademais, no que se refere ao índice da correção monetária, infiro que o E. TJMT aponta a utilização do IPCA-e e o segundo cálculo foi atualizado com base no IGP-M (FGV).

Na linha de entendimento do STJ (REsp 1.270.439/PR), após o julgamento da ADI no 4.357 pelo STF, deve ser utilizado o IPCA para fins de atualização monetária e, quanto aos juros moratórios, impõe-se a observância daqueles índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1o-F Lei no 9.494/97) (TJ-MG - AC: 10451140015871001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017).

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO
para:

1. DETERMINAR a utilização de juros de 1% ao mês;

2. DETERMINAR a utilização do INPC-A para correção monetária;

3. DETERMINAR a aplicação de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil;

4. DETERMINAR a aplicação de 10% (dez por cento) de multa, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil;

5. DETERMINAR a aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor, nos termos acordo celebrado no CEJUSC (id no 33595162).

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

Quanto à inexigibilidade do título,

a parte agravante sequer combate a afirmativa de que a questão demanda dilação probatória, que é inviável na via eleita, limitando-se a reinsistir que o título executivo é inexigível, o que viola o princípio da dialeticidade, e mesmo se não violasse, realmente não poderia ser discutido por meio da via eleita, já que a devolução dos cheques por parte do exequente realmente é questão que demanda dilação probatória, que não é cabível em exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. (...) 1. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF. 4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1593718/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

No que diz respeito à aplicação das penalidades decorrentes do não pagamento do débito, ao contrário do que afirma o agravante, constou expressamente do despacho vinculado ao Id. n. 33810964 dos autos de origem, que

“o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei”.

No caso, o executado deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, e, portanto, esse ponto da decisão agravada não merece reparo.

Quanto à determinação referente aos percentuais e termos utilizados no cálculo apresentado pelo exequente, também não convence a tese do agravante de que é “
juridicamente impossível substituir ou modificar os pedidos e valores constantes da petição inicial, após a citação do réu”,
afinal
, o magistrado pode, até de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, já que trata-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Portanto, deve ser mantida a decisão que apenas ordenou a aplicação dos valores previstos no título executivo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022